Tribunal: TJDFT
Processo: 0734758-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734758-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ARAUJO SILVA, NIEMEYER ALMEIDA, PAULO ANTONIO DE SOUZA BASILIO, RAIMUNDO DOS SANTOS, SALAZAR DIAS DA COSTA, THOMAS NUNES RODRIGUES, ALVARO SAMPAIO FILHO, ANTONIO AUGUSTO DOS REIS, JOAO OCTAVIANO DA SILVA PEREIRA, DARI DOS SANTOS ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO DE ARAUJO SILVA e outros, ora exequentes/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília-DF em cumprimento de sentença proposto em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, ora executado/agravado. Conforme petição da parte recorrente (ID. Num. 36968119), uma vez que, como o objetivo do presente recurso era o levantamento dos valores depositados judicialmente pelo agravado, com a decisão no juízo a quo que determinou a expedição de alvará de levantamento das quantias depositadas pela referida instituição financeira, ocorreu a perda superveniente do objeto recursal. É o breve relatório. DECIDO. Conforme afere-se dos autos, o presente recurso foi interposto em face de decisão proferida pelo Juízo a quo, a qual indeferiu o pedido de levantamento das verbas depositadas pelo agravado. Como se verifica, no curso do processamento do recurso, foi proferida decisão judicial que determinou o levantamento das quantias depositas pela instituição bancária recorrida (ID. Num. 126300487 dos autos de origem). Assim, a matéria versada no recurso não se mostra mais relevante para o deslinde processual. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2022 17:20:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora